Tribunal: TJSP
Processo: 2059216-91.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Embargos de declaração. Inventário. Apuração de haveres. Acórdão embargado objeto de embargos anteriores. Alegação de vício no tocante à necessidade de apuração dos haveres na sede própria, e de violação aos limites do recurso. Vícios inocorridos. Impossibilidade de se renovar articulação de matéria já antes suscitada e resolvida nos embargos originários. Asserção, ademais, de que incompleta a

Ementa:
Embargos de declaração. Inventário. Apuração de haveres. Acórdão embargado objeto de embargos anteriores. Alegação de vício no tocante à necessidade de apuração dos haveres na sede própria, e de violação aos limites do recurso. Vícios inocorridos. Impossibilidade de se renovar articulação de matéria já antes suscitada e resolvida nos embargos originários. Asserção, ademais, de que incompleta a perícia realizada na origem. Questão que sequer foi ventilada nos primeiros embargos opostos. Real inconformismo. Embargos rejeitados.